Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória autuada sob o no 0741751-19.2021.8.07.0001 em face de DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO, deferiu em parte as medidas de urgência pretendidas, para determinar ao requerido “que, nos termos do art. 300 do CPC, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de cominação de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais): a.suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 98862-2486, ou por qualquer outro meio; b.se abstenha de reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 98862-2486, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade”. Alega o agravante, em síntese, que a medida liminarmente deferida na origem não se revela suficiente para garantir “a efetividade da medida inibitória do ilícito, sendo necessária a colaboração dos provedores utilizados como meio útil para praticar os ilícitos pelo agravado, de forma a impedir a perpetuação da prática delituosa”, porquanto “o deferimento dos pedidos direcionados somente ao cumprimento pelo agravado não se mostram suficientes para a impedir a perpetuação da violação dos direitos autorais do agravante”. Sustenta, fundamentalmente, que para “que haja a interrupção da prática delituosa cometida pelo agravado, mostra-se necessária a colaboração dos provedores utilizados como meio útil para praticar os ilícitos”. Elenca os diversos prejuízos próprios e para a coletividade decorrentes da atividade reputada ilícita praticada pelo agravado, bem assim que “ficou evidenciado a contrafação praticada pelo agravado, com a comercialização ilegal de cursos de propriedade do agravante, tendo em vista que esta nunca autorizou a reprodução ou distribuição por terceiros de seu material, principalmente via WhatsApp, pelo número (82) 98862-2486, com o qual jamais obteve qualquer relação contratual”. Aduz, ainda, que se faz necessário, no caso, “a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos direitos autorais do agravante e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo agravado”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para: i.oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que o número de WhatsApp (82) 98862-2486, vinculado ao agravado, está sendo utilizado de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis; ii.oficiar a empresa OI MÓVEL S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco E, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70302-000, para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (82) 98862-2486, utilizada pelo agravado para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial;iii. determinar que a instituição BANCO PAN S.A., com endereço na Avenida Paulista, no 1.374, 16o andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01310-946, suspenda o funcionamento da conta 009209068-2, agência 0001, de titularidade do agravado DIEGO WANDERSON PORCIUNCULA DAMASCENO (CPF: 095.668.254-55), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo;iv.que seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na petição inicial (ID 109763675 – origem). No mérito, vindica o provimento do recurso, com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular no ID 32353309. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico ao menos em relação a parte do pleito a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se na origem de ação cominatória com pedido de tutela de urgência para proteger seu direito intelectual em relação a conteúdos que alega serem de sua autoria, ocorridos no ambiente virtual, notadamente através do provedor de aplicações WhatsApp e pelo número (82) 98862-2486, vindicando medidas judiciais para fazer cessar a comercialização de conteúdo, de modo a interromper os ilícitos apontados, bem assim vindicar a respectiva indenização pelos prejuízos apurados, com a condenação do requerido em montante a ser fixado em liquidação de sentença e de maneira informada pelos elementos colhidos no âmbito da demanda. Em apreciação liminar, o Juízo a quo acolheu em parte “as medidas de urgência pretendidas, para ao réu determinar que, nos termos do art. 300 do CPC, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de cominação de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais): a.suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 98862-2486, ou por qualquer outro meio;b.se abstenha de reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 98862-2486, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade”. Em razão das demais medidas liminarmente postuladas terem sido indeferidas, interpôs a parte autora o presente recurso, reiterando, nas razões recursais, a concessão da tutela provisória relativamente àquelas não atendidas pelo magistrado na primeira instância. Com efeito, o propósito recursal consubstancia-se, fundamentalmente, na concessão de medidas requeridas a título de tutela provisória, e indeferidas na origem, consistentes em: a) expedir ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda “para que tenha ciência que o número de WhatsApp (82) 98862-2486, vinculado ao agravado, está sendo utilizado de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis”; b) expedir ofício à operadora de telefonia móvel Oi móvel SA “para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (82) 98862-2486, utilizada pelo agravado para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial”; c) expedir ofício à Delegacia competente “para apuração dos crimes relatados na petição inicial”. d) determinar à instituição financeira BANCO PAN S.A. a suspensão da conta utilizada pelo agravado para comercialização do material “em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como [que] apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo;” O material ventilado na petição inicial, em uma primeira análise, mas com certa segurança, é referente a obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. Contudo, embora elencado pelo agravante em suas razões recursais, as infrações a direitos autorais consubstanciam-se exceções ao regime de responsabilidade civil prevista no art. 19 a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet - MCI), sendo despicienda a determinação judicial para tornar indisponível determinado conteúdo. No concernente à proteção do autoral, portanto, o § 2o do art. 19 do MCI é expresso ao consignar que “a aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica”, norma esta que é complementada pelo art. 31, segundo o qual “até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei”. E, nesse sentido, o art. 5o, XXVII da Carta Magna rege que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”, ao passo que a Lei 9.610/98 (Lei dos direitos de autor e conexos - LDA) prevê, em seu art. 102, que “o titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível”. Portanto, como dito, não subsiste a noticiada obrigatoriedade de medida judicial para que a autora faça valer seus direitos intelectuais junto aos provedores de conexão, aplicação e pagamento para que estes possam promover a retirada do conteúdo que infringe o direito autoral de suas plataformas, vigorando em casos tais a sistemática do “notice and takedown”, ou seja, da notificação extrajudicial não acatada, desde que clara e específica, já pode surgir a responsabilização do provedor – até porque, muito provavelmente, tal conduta infringe seus termos de uso. Nesse sentido: De acordo com o artigo 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) deve ser assegurada a liberdade expressão e evitar-se a censura. No entanto, o mesmo dispositivo legal determina que o "provedor de aplicações de internet" será responsabilizado civilmente por danos ocasionados por conteúdo gerado por terceiros se, após a expedição da ordem judicial específica, deixar de tomar as providências necessária para obstar a produção de danos. (...) Nos termos dos artigos 19 e 31 da Lei no 12.965/2014, o controle judicial prévio não pode ser imposto, mesmo diante do risco de produção de ofensa a direitos autorais. Nesse caso, a responsabilidade civil do "provedor de aplicações de internet" será subjetiva e somente estará configurada no caso de omissão em obstar a divulgação do respectivo conteúdo após ter havido a devida notificação, mesmo que extrajudicial, desde que procedida de modo claro e específico. (Acórdão 1202287, 07115010820188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Todavia, ainda que não haja obrigatoriedade de medida judicial para tornar indisponível o conteúdo, a questão relativa à responsabilidade dos provedores não permeia o presente caso, visto que a demanda foi proposta apenas contra a agravada, pessoa física reputada como perpetradora das condutas no meio virtual. Dessa forma, não merece acolhimento, nesta fase incipiente, o pleito relativo à expedição de ofício ao provedor de aplicação Facebook, visto que se trata de medida que, na forma da legislação declinada supra, cumpre ao próprio detentor dos direitos autorais, devendo aquela empresa tomar as medidas necessárias para fazer cessar a oferta, divulgação e comercialização não autorizada de sua propriedade intelectual, sob pena de atrair para si responsabilização por eventuais prejuízos em caso de inércia. Por sua vez, deve ser igualmente indeferida a expedição de ofício à autoridade policial, por não se demonstrar medida imprescindível à instrução probatória, bem como para a cessação do ilícito, mas, sobretudo, por se tratar de providência à disposição da própria empresa autora, que pode simplesmente levar os fatos reputados criminosos e respectivos indícios coletados ao conhecimento da autoridade competente, visto que, consoante aludido pelo magistrado na origem, “não há nos autos o registro da ocorrência de tais fatos perante a autoridade policial”. Adiante, os demais pedidos específicos veiculados no recurso pela parte autora, ora agravante, são admissíveis, ainda que envolvam determinação a terceiros não integrantes da lide para disponibilização de conteúdo por suposta infringência a direito autoral, tanto em razão de se consubstanciarem em medidas que visam a efetividade da medida inibitória do ilícito, quanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB). Ainda que não figurem no processo, a expedição de determinações judiciais a entidades que, de alguma maneira, colaboram para a situação de ilegalidade ventilada nos autos, tem o condão de possibilitar a identificação da autoria da infringência a direito autoral, bem assim impedir ou dificultar a continuidade do ilícito. Ademais, as medidas atípicas vindicadas pela parte autora, ora recorrente, não provocarão efeitos no patrimônio jurídico dos provedores, encontrando previsão no art. 139, VI, do CPC. A própria LDA traz, em seu art. 105, plenamente aplicável à hipótese, traz a previsão de que: “a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente”. Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento (AgInt no REsp 1889433/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA DE CARÁTER INIBITÓRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir a violação aos direitos autorais de seus titulares está prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98. 2. Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1770073/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) – grifo nosso É possível a imposição de tutela inibitória, nos termos do art. 105, da Lei 9.610/98, como objetivo de impedir a violação de direitos autorais. Precedentes. (AgInt no REsp 1700610/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) – grifo nosso Registro, ainda, que, na hipótese, a ação na origem possui caráter dúplice, inibitória e condenatória, pretensões que tanto não se confundem como, na forma como destacado na jurisprudência do STJ, não se excluem. Postula a parte autora, ao cabo, a reparação dos prejuízos pela indevida comercialização desautorizada de material protegido pelo direito autoral, mas, de modo mais imediato, também a inibição da prática continuada de um ilícito, o que, ao cabo, sequer demanda a demonstração de ocorrência de dano ou mesmo da existência de culpa ou dolo para que seja garantida ao autor (art. 497, caput e parágrafo único, do CPC). Cumpre gizar que a demonstração trazia pela empresa agravante junto à petição inicial é robusta no sentido de que há negociação de obra intelectual de sua propriedade sendo comercializada sem autorização pela aplicação WhatsApp no número (82) 98862-2486, bem assim revelou indícios de que o proveito econômico seria em benefício do agravado na conta corrente de sua titularidade mantida junto ao BANCO PAN S.A.. Portanto, demonstrado de maneira suficiente para o momento que a parte agravante é titular dos direitos autorais sobre as obras que, de acordo com os documentos trazidos junto à exordial, inclusive a ata notarial de ID 109763685, encontram-se disponibilizadas no endereço virtual fornecido, o que, segundo informa a parte autora, estão ocorrendo sem autorização, demonstrada está a probabilidade no direito alegado, bem assim que a permanência desta situação representa evidente dano a direito autoral, o qual goza de proteção constitucional. Em complemento, registro a aparente dificuldade que o Juízo a quo está enfrentando para sequer comunicar o agravado da medida liminar deferida, a qual limitou-se a determinar que o agravado cessasse a comercialização de material protegido por direitos autorais, que reduz ainda mais sua efetividade. Do ID 110281923 aufere-se que o agravado, procurado no aludido número de telefone pelo Oficial de Justiça, não estabeleceu comunicação, e, principalmente, do ID 115449957, ambos dos autos originários, percebe-se que o requerido, ao receber a Carta AR de citação e intimação, RECUSOU o mandado. Diante desse panorama, o situação posta demanda uma resposta de maior assertividade em relação tanto à tutela inibitória perseguida (fazer cessar o meio utilizado para as transações reputadas ilícitas), quanto à obtenção de maiores subsídios para confirmar a autoria da prática ilegal (dados do responsável pela linha telefônica). Com efeito, as medidas que ora vão deferidas, embora vigorosas, destinam-se precipuamente à necessidade de se garantir a proteção à obra intelectual e à remoção do ilícito que contra ela se encontra em curso, objetivando brecar a visível prática de contrafação, não se tratando, tampouco, de paródia ou mera citação, senão da disponibilização integral de material protegido pelo direito autoral sem autorização e, com maior gravidade, mediante proveito econômico, o que tanto prejudica financeiramente a empresa autora em sua legítima atividade, quanto representa concorrência desleal. E no caso dos autos, ainda que em uma análise perfunctória, própria deste momento incipiente, a parte autora, ora agravante, desincumbiu-se do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, que o conteúdo apontado como disponibilizado no ambiente virtual é de sua propriedade, sendo relevante a alegação de que a oferta pela requerida não é autorizada. Portanto, parte das medidas liminares pugnadas nas razões recursais, reiteradas da peça inicial porquanto indeferidas na origem, demonstram-se necessárias para a efetividade da tutela inibitória postulada pelo agravante, o qual logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, bem assim o perigo de dano ou risco útil ao processo acaso o conteúdo de sua titularidade permaneça sendo ofertado no ambiente virtual sem autorização, preenchidos, portanto, também os requisitos do art. 300 do CPC. Por oportuno, consigno que os pedidos atinentes às intimações e determinações requeridas em sede de tutela provisória de urgência (art. 300, § 2o, e 537 do CPC) e, subsidiariamente, de evidência (art. 311, VI, e 537 do CPC) que se destinam à agravada já foram atendidos a contento com o provimento jurisdicional parcialmente concedido na origem pela decisão objurgada, embora não exatamente da forma postulada, o que não lhe retira de todo o interesse recursal no tocante. Assim, verificam-se presentes elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão, em parte, da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para: a) oficiar a empresa OI MÓVEL S.A. (Setor Comercial Sul SCS, Quadra 02, Bloco E, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70302-000), para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (82) 98862-2486; b) determinar ao BANCO PAN S.A. (Avenida Paulista, no 1.374, 16o andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01310-946) que bloqueie imediatamente qualquer atividade na conta 009209068-2, agência 0001, de titularidade de DIEGO WANDERSON PORCIUNCULA DAMASCENO (CPF: 095.668.254- 55). As medidas deverão ser cumpridas no prazo de 72 (setenta e duas) horas e devidamente comunicadas nestes autos, sob pena de configurar CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e MULTA DIÁRIA em caso de descumprimento da Liminar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Havendo reiteração e não cumprimento será aumentada para R$100.000,00 (cem mil reais) limitada a R$1.000.000,00 (hum milhão de reais) podendo ser aumentada se for o caso. Sem prejuízo de outras medidas necessárias diante do caso concreto. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC e no endereço em que recebida e rejeitada a carta AR de citação (ID 115449957 dos autos originários), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator